Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709383-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA ALVES DE SOUSA (requerente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento de incapacidade laboral c/c aposentadoria e danos morais e materiais, no 0716338-16.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na inicial. Eis a r. decisão agravada (ID 140118440 dos autos de origem): “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o contracheque anexado mostra que a parte requerente aufere rendimentos mensais que superam a faixa de DEZ salários-mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se.” Ao constatar a intempestividade do recurso, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante, cujo teor consigno (ID 44840681): “Vistos, Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 140118440 dos autos originais) foi proferida em 18/10/2022, sendo que a parte ora recorrente dela tomou ciência em 24/10/2022 (segunda-feira) (ID 140467285 dos autos originais), logo, iniciou-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, que ocorreu em 25/10/2022 (terça-feira). Desse modo, tem-se que o prazo de recorrer teria escoado em 18/11/2022, todavia, o agravo só foi interposto em 15/03/2022 (ID 44653128), em tese, intempestivamente. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para comprovar a tempestividade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se.” A advogada da agravante informou que “estava passando por alguns problemas de saúde em razão de complicações causadas pela COVID e se encontrava transtornada mentalmente, protocolou o referido Agravo TEMPESTIVAMENTE, porém no juiz a quo. Inclusive, na ocasião, tendo em vista que aquele não era o Juízo competente não encontrou a opção de protocolar o AGRAVO de Instrumento e o fez como apelação, conforme demonstra a imagem abaixo (...)” (ID 45294871) Em suas razões recursais a agravante assevera que o Juízo Singular indeferiu o benefício, sem ao menos oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência. Ao final do seu recurso, requer (ID 44653128, p. 11): “Diante do exposto, vem a Agravante requerer seja conhecido e consequentemente provido o presente recurso para reformar a decisão atacada e deferir os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante, conforme exposto alhures, por ser medida de inteira justiça” Preparo dispensado, já que o recurso versa a respeito da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Em consulta processual aos autos de origem, verifico que, de fato, a agravante, TEMPESTIVAMENTE (em 18/11/2022, ID 143019966 dos autos de origem), protocolou o recurso, mas de forma inadequada, pois o fez na origem. Não obstante, salvo melhor Juízo, entendo que o recurso é passível de conhecimento. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator